Tribunal: TJDFT
Processo: 0751004-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir.
3. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
3.1. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de pesquisa de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.2. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
3.3. A situação em análise permite a reiteração de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud, porquanto transcorreu mais de 4 (quatro) anos desde a última consulta. Além disso, os sistemas Infojud e Sniper não foram consultados à época. Reformada a decisão agravada para e determinar a realização de novas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, bem como determinar a efetivação de tentativas de penhora online via Sisbajud.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Decisão reformada. Sem honorários.

Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros está sujeita a dois critérios, cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre a pesquisa, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre requisições, ou limitação quantitativa, adotando-se o prazo de 1 (um) ano, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente”.
_________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, inc. XII. CPC, art. 854, 921, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1363833, Relator Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021; TJDFT, Acórdão 1931657, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1947941, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024